Tribunal: STF
Processo: Rcl 78741
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Maria Lucia Cavalcante Viana, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) no Processo 0201925-23.2022.8.06.0167, por afirmado desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 1.302.501 RG/PR (Tema 1.150 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumenta a reclamante:  



    O caso em comento cuida da aplicação equivocada do posicionamento exarado no Tema 1.150. O contexto fático reportado no precedente invocado pelo Tribunal Estadual, a saber a tese fixada no Tema 1.150 (RE 1.302.501), é fundamentalmente diferente da hipótese dos autos, pelo que tal precedente não pode ser invocado para resolução do caso levado a julgamento, merecendo imperiosa reforma.



    É que o leading casereferente ao Tema 1.150/STF (RE 1.302.501) que tramitou sob a relatoria do Min. Luiz Fux, diz respeito a situação na qual a servidora pública que pretendia a reintegração se aposentou na vigência de lei municipal que previa a aposentadoria como causa de vacância do cargo. Vejamos o excerto do acórdão extraído do RE 1.302.501:



    [...]  



    No caso trazido nessa reclamação, não existia previsão legislativa de vacância por aposentadoria quando a servidora se aposentou. Ao contrário, quando se aposentou, vigia Lei Municipal (1.540/2016) que retirou do rol de causas de vacância do cargo a aposentadoria voluntária. A lei que previu a hipótese de vacância por aposentadoria voluntária (Lei Municipal No. 2.104/2021) somente passou a viger depois de aposentada a reclamante! Ou seja, a lei é posterior à aposentadoria!



    [...]



    Em resumo, é dizer que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará aplicou erroneamente o precedente constante do Tema 1.150: O precedente (e a Jurisprudência dominante) se aplica a casos no qual o servidor se aposenta na vigência de lei que preveja aposentadoria voluntária como causa de vacância do cargo. No caso dos autos, a parte reclamante aposentou-se quando ausente qualquer lei que previsse a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo. Essa previsão somente adveio posteriormente, quando de lei superveniente à aposentadoria da servidora (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    A parte agravante não trouxe argumentos suficientes para a reforma da negativa de seguimento da súplica excepcional. 



    O aresto objeto da súplica excepcional, prolatado pela 3ª Câmara de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça (ID 10307393), destacou que, nos termos do art. 35, V, da Lei Municipal 38/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos) e do art. 10 da Lei Municipal 2.104/2021, ambas do Município de Sobral, ocorre a automática vacância do cargo público em função da aposentadoria, a qual se deu de forma voluntária (a pedido da servidora), tendo o último normativo restabelecido expressamente a regra prevista na primeira antes.



    Salientou, ainda, que esse panorama normativo, de caráter vinculativo para a Administração Pública, torna desnecessária a instauração de processo administrativo prévio.



    Portanto, na esteira da decisão monocrática ora impugnada, a situação fático-probatória exarada pelo e. TJCE adequa-se perfeitamente, para fins de aplicação do art. 1.030, I, do CPC, à Tese 1.150 da Repercussão Geral: [...]



    Advirta-se que a Vice-Presidência está vinculada às conclusões esposadas no(s) acórdão(s) impugnado(s) pela súplica excepcional, não possuindo competência jurisdicional para afastá-las e, com isso, conferir primazia às alegações suscitadas pela(s) parte(s), levando-se em consideração os enunciados 7 da Súmula do c. STJ e 279 da Súmula do c. STF, verbis:



    [...]



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno (documento 6, pp. 5-6).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 1.150 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 1.150 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 1.302.501 RG/PR são aplicáveis ao caso concreto.  



    Outrossim, reverter a conclusão do TJCE sobre a incidência do Tema 1.150 RG envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, bem como como a interpretação de legislação infraconstitucional local, procedimentos que seriam incabíveis na análise do recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF) e também o são no exame da presente reclamação.  



    Vejam-se julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte, em casos relacionados ao Município de Sobral/CE:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.01.2024. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO.  LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO APÓS A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO QUE OCUPAVA SEM A REALIZAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1.  Segundo o acórdão recorrido, a legislação municipal prevê que a   aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público (art. 10 da Lei 2.104/2021 c/c art. 35, V, da Lei 038/1992). 2.  No caso, a pretensão da Recorrente é de ser reintegrada no mesmo cargo que ocupava antes de sua aposentadoria voluntária sem a realização de  novo concurso público. 3.   O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.150 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.302.501-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” 4. Para afastar a incidência, no caso concreto, do referido Tema 1150,  levando-se em consideração a alegação da Recorrente de que a legislação local prevê a hipótese de vacância somente em relação à aposentadoria compulsória, seria necessário o reexame da legislação local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ARE 1.467.436 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/4/2024).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.150). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, por entender que não houve, na origem, equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 1.150 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 1.302.501 RG/PR são aplicáveis ao caso concreto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem violou o entendimento fixado no Tema 1.150 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de manifesta teratologia, o que não foi demonstrado no caso em análise. 4. O Tribunal de origem corretamente aplicou o Tema 1.150 da Repercussão Geral. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido (Rcl 74.952 AgR/CE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/3/2025).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.302.501, TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 76.311 AgR/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/3/2025).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, igualmente referentes ao Município de Sobral/CE: ARE 1.504.533/CE, Rel. Min. Presidente, DJe 26/7/2024; e Rcl 70.198/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/8/2024; ARE 1.536.308/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/2/2025; Rcl 70.630/CE, da minha relatoria, DJe 3/9/2024; Rcl 77.768 / CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7/4/2025; e Rcl 79.091/CE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 14/5/2025.  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator